Tribunal: TJDFT
Processo: 0000162-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.340/2006. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA À ÉPOCA DOS FATOS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEIS. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. IMPÕE-SE A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CAUSADOS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL É O COMPETENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Lei Maria da Penha. Ameaça e lesões corporais contra a companheira.

A absolvição ou a desclassificação mostram-se inviáveis quando todo o conjunto probatório demonstra, inequivocadamente, a prática de crime de ameaça e de lesão corporal contra a ex-companheira, à época dos fatos.

2. Impõe-se a manutenção da pena privativa de liberdade, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inclusive com referência ao regime no semiaberto, eis que se trata de reincidente.

3. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recursos Repetitivos, admitiu que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, porém, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso em análise, impõe-se a redução do valor da indenização para R$ 300,00 (trezentos reais), pois, o réu tem pequeno poder aquisitivo, trabalhando em restaurante comunitário.

4. A concessão dos benefícios da justiça gratuita deverá ser postulada ao Juízo da Execução Penal, que é o juízo competente para analisar as condições econômicas do sentenciado durante o cumprimento da pena.

5. Dado parcial provimento ao recurso para reduzir o valor da indenização a título de danos morais.